Tribunal: STF
Processo: RE 290299
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDIN
ÁRIO.
TRIBUTÁRIO. LEI 8200/91, ARTIGO 3º, INCISO I. CONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA PELO  TRIBUNAL PLENO. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO PRECEDENTE
 INVOCADO NA DECISÃO AGRAVADA. PRESCINDIBILIDADE.
1.                Ausência de publicação do precedente referido na
 decisão agravada, que
declarou a constitucionalidade do inciso I do artigo 3º da Lei 8200/91
. Inaplicabilidade às
hipóteses idênticas. Alegação improcedente.
2.                A circunstância de não ter ocorrido o trânsito em
 julgado do acórdão - ainda
pendente de publicação - não impede que o relator, com base no artigo
 557, § 1ºA, do
Código de Processo Civil, julgue processos idênticos mediante decisão
 em que estejam
sintetizados os seus fundamentos, porque o conhecimento destes
 possibilitará à parte
agravante o exercício do direito de defesa. Precedentes.
                  Agravo regimental não provido.